Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701106-49.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS THADEU RODRIGUES DA FONSECA, BRUNA DE CASTRO PEREIRA, MARCIO THADEU RODRIGUES DA FONSECA EMBARGADO: SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, DAVID MOREIRA SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, JOSE CARLOS DOS SANTOS, SAMUEL MARCAL DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O MARCOS THADEU RODRIGUES DA FONSECA, BRUNA DE CASTRO PEREIRA e MARCIO THADEU RODRIGUES DA FONSECA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 69624602. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, exclua-se o advogado do Agravado SAMUEL MARCAL DE SOUZA JUNIOR, Dr. GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668, dispensando-se a comunicação pessoal do Recorrido em razão de continuar representado por outros patronos. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator